Tribunal: TJES
Processo: 5006795-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006795-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO: REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR IDOSO E ANALFABETO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO REFORÇADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Pan S.A. em face de sentença que declarou a nulidade de contratos bancários e fixou indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário e negativação do nome de consumidor idoso e analfabeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral considerando a data da formalização do contrato; (ii) estabelecer se a contratação celebrada por pessoa analfabeta sem assinatura a rogo ou instrumento público possui validade jurídica; e (iii) determinar se o montante a ser restituído pelo consumidor ao banco, em razão da anulação do pacto, deve sofrer atualização monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a prejudicial de prescrição, pois a lesão ao direito renova-se mensalmente a cada desconto efetuado em benefício previdenciário quando decorrente de contrato nulo.

Aplica-se a teoria da
actio nata
, pela qual o prazo prescricional inicia-se apenas quando o titular do direito detém ciência inequívoca da lesão e de sua extensão, ocorrida, no caso concreto, em abril de 2023.

Exige-se dever de informação reforçado e observância de formalidades específicas para a validade de declaração de vontade de consumidor analfabeto, conforme o inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

A assinatura a rogo acompanhada por duas testemunhas ou a formalização por instrumento público constituem requisitos essenciais para suprir a vulnerabilidade informacional do contratante analfabeto.

A mera disponibilização do montante em conta bancária não cura o vício de consentimento originário quando inexiste prova robusta de que o consumidor recebeu explicações devidas sobre as taxas de juros e termos do cartão de crédito consignado.

Configura dano moral a negativação indevida e os descontos em verba de natureza alimentar de pessoa hipervulnerável, mantendo-se o valor indenizatório de R$ 5.000,00 por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Impõe-se a atualização monetária do valor a ser devolvido pelo consumidor à instituição financeira, nos termos do art. 884 do Código Civil, para garantir o retorno ao
status quo ante
e evitar o enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional em demandas que questionam descontos indevidos por contrato nulo renova-se mensalmente e flui a partir da ciência inequívoca do dano pelo consumidor.

A validade do contrato firmado por pessoa analfabeta exige assinatura a rogo por duas testemunhas ou escritura pública para garantir a higidez do consentimento.

O descumprimento do dever de informação clara e adequada sobre os encargos do crédito consignado acarreta a nulidade do negócio jurídico celebrado com consumidor hipervulnerável.

A restituição de valores decorrente da anulação de contrato bancário deve contemplar atualização monetária desde o recebimento do crédito pelo consumidor até a data da devolução ou compensação.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor; art. 884 do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006795-42.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: PEDRO FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO PAN S.A. em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, declarando a nulidade de contratos bancários e fixando indenização por danos morais.

Em suas razões o banco insurge-se contra o reconhecimento da nulidade, defende a higidez da vontade manifestada pelo apelado e questiona a existência de danos extrapatrimoniais, pleiteando subsidiariamente a compensação de valores.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a validade do negócio jurídico entabulado com consumidor idoso e analfabeto, a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira e, especificamente, a necessidade de atualização dos valores a serem restituídos pela parte autora no caso de anulação do pacto.

Ao analisar o cerne da questão, adoto a mesma
ratio decidendi
empregada pela sentença recorrida, por entender que o desfecho conferido na origem se coaduna com os princípios da proteção ao consumidor e os requisitos formais de validade dos negócios jurídicos.

Inicialmente, no que se refere a alegação de prescrição, sustenta a instituição financeira apelante a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que o contrato foi formalizado em agosto de 2016 e a demanda apenas ajuizada em 2023.

Todavia, a insurgência não merece prosperar.

Em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo, a lesão ao direito do consumidor renova-se mensalmente, a cada desconto efetuado. Ademais, incide na espécie a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional apenas se inicia quando o titular do direito tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão.

No caso em tela, o apelado afirma ter tomado ciência da negativação e dos descontos indevidos apenas em abril de 2023, ao tentar realizar uma compra no comércio local. Considerando que a ação foi proposta em julho de 2023, não transcorreu o lapso seja trienal ou quinquenal previsto nos estatutos normativos.

Nessa esteira, sem qualquer delonga, rejeito a alegação de prescrição.

O apelado, Pedro Ferreira dos Santos, é pessoa idosa (78 anos) e inequivocamente analfabeto, condição que se extrai de sua Carteira de Identidade. Em tais circunstâncias, a validade da declaração de vontade exige um dever reforçado de informação e a observância de formalidades que garantam a plena ciência do contratante sobre os termos da avença.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece como direito básico do consumidor "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços". No caso de pessoas analfabetas, a jurisprudência e a doutrina pátrias consolidaram o entendimento de que a assinatura a rogo, acompanhada por duas testemunhas ou a formalização por instrumento público, são mecanismos essenciais para suprir a vulnerabilidade informacional do contratante.

Embora o banco tenha colacionado comprovante de transferência, a mera disponibilização do montante não cura o vício de consentimento originário. A parte autora nega ter solicitado o serviço e afirma ter tomado conhecimento da dívida apenas ao ter seu crédito restringido. Inexiste nos autos prova robusta de que os termos contratuais, especialmente as taxas de juros incidentes sobre o cartão de crédito consignado, tenham sido devidamente explicados ao consumidor hipervulnerável.

Portanto, mantenho a conclusão pela nulidade do negócio jurídico, mantendo incólume a sentença quanto à inexigibilidade do débito e ao dever de indenizar pelo dano moral suportado ante a negativação indevida e os descontos em verba de natureza alimentar.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico para o causador e compensatório para a vítima. O montante de R$ 5.000,00 revela-se equitativo e condizente com a gravidade do dano e a repercussão da ofensa, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Não obstante a manutenção do mérito quanto à nulidade, assiste parcial razão à instituição financeira no que concerne à atualização da restituição do valor creditado na conta do autor.

Declarada a nulidade do contrato, as partes devem retornar ao
status quo ante
. Para evitar o enriquecimento sem causa, o consumidor deve devolver o valor efetivamente recebido do banco. Contudo, tal montante não pode ser restituído de forma nominal simples, sob pena de desvalorização do capital ao longo do tempo.

Conforme dispõe o art. 884 do Código Civil:
"Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários"
.

Nesse sentido, o recurso merece provimento apenas para reconhecer que o valor a ser restituído pelo autor, ora apelado, referente ao crédito originalmente disponibilizado em sua conta bancária, deverá sofrer a incidência de correção monetária desde a data do efetivo recebimento até a data da compensação ou devolução.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para determinar que o valor a ser restituído pelo apelado à instituição financeira (referente ao montante creditado em sua conta) seja devidamente atualizado monetariamente, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.